Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721530-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMATZO - RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: M TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O O recurso não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator